Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, art. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI n° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. PEDIDO POSTERIOR DE CANCELAMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor pede provimento jurisdicional que determine a condenação do réu a se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”, com data de cessação dos descontos desde o requerimento administrativo (16/08/2022), além da restituição de todos os descontos efetuados desde o requerimento administrativo.

2. O pedido foi julgado procedente.

3. O Distrito Federal apresentou recurso inominado tempestivo e ausente o preparo ante a isenção legal. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em suas razões, o ente distrital recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e alega a prescrição do próprio cerne do direito. Colaciona precedentes que respaldam a argumentação exposta. Ainda, menciona a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal recai sobre a União. No âmbito do mérito, sustenta a viabilidade do desconto da contribuição na folha de pagamento, justificando que o prazo para abdicar irreversivelmente do direito à pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), expirou, tornando obrigatório o pagamento por parte dos contribuintes que não formalizaram a renúncia até 31 de agosto de 2002. Tece considerações acerca do sistema de previdência solidária. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.

6. Preliminar. Prescrição. no contexto das relações jurídicas de caráter contínuo em que a Fazenda Pública está vinculada como devedora, a prescrição afeta somente as prestações vencidas anteriormente ao período de cinco anos decorridos da proposição da ação, conforme estabelecido na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O pedido do requerente, que se enquadra como uma obrigação em curso, é renovado mensalmente. Portanto, de acordo com o disposto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, é necessário considerar apenas a prescrição quinquenal, e, consequentemente, não há argumento para alegar a prescrição do referido direito fundamental. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Compete ao Distrito Federal o recolhimento e a gerência da contribuição adicional destinada à pensão militar, o que justifica sua capacidade para ser incluído como réu na ação. Preliminar rejeitada.

8. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação dada pela Lei n.10.556/2002.

9. O fundamento utilizado para manter o ato administrativo atacado que indeferiu o pedido de cancelamento (Lei n° 10.486/2002, art. 36, § 3o, com a redação alterada pela Lei n° 10.556/2002) foi o fato de o recorrente ter perdido o prazo para apresentar “renúncia’, o que foge da razoabilidade.

10. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)”.

11. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT e das Turmas Recursais. Precedentes: (Acórdão 1180805, 07063796020188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. (Acórdão 683286, 20130110050775ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/6/2013, publicado no DJE: 13/6/2013. Pág.: 231).

12. Portanto, uma vez que a renúncia ao benefício é viável em qualquer momento, deve ser mantida incólume a sentença que ordenou a interrupção das deduções e a devolução das contribuições deduzidas após o pedido de renúncia administrativo.

13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES de prescrição e ilegitimidade passiva. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

14. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno-o, no entanto, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.